Tribunal: STF
Processo: ARE 775767
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-09
Data de publicação: 2014-04-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. RECLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS PARA FINS DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO E DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO CONSTITUCIONAL IMEDIATA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF.



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a controvérsia relativa à validade da certidão de dívida ativa que dá embasamento a execução fiscal pressupõe a análise da legislação infraconstitucional e do acervo probatório constante dos autos, providência vedada em recurso extraordinário.



    Agravo regimental a que se nega provimento.